Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ART. 123 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DECADENCIAL E PEREMPTÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA. PERDA DO DIREITO MATERIAL. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO. INÉRCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ÔNUS DA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS (PROPRIEDADE E AMPLA DEFESA). OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo de 90 (noventa) dias para a reclamação de coisas apreendidas, previsto no art. 123 do Código de Processo Penal, contado do trânsito em julgado da sentença (condenatória ou absolutória), possui natureza decadencial e peremptória. Sua inobservância acarreta a perda do direito material de reaver o bem, que será revertido em favor da União.
2. A absolvição criminal do recorrente, embora relevante para a cessação do interesse processual nos bens, não afasta a obrigatoriedade de observância do prazo estabelecido em lei para o pedido de restituição, tampouco elide os efeitos da preclusão temporal.
3. A responsabilidade pelo acompanhamento processual e pela prática dos atos necessários à restituição recai sobre a defesa técnica (advogado constituído ou Defensoria Pública), sendo suficiente a intimação desta para fins de contagem do prazo, não havendo exigência legal de intimação pessoal do réu.
4. A inércia da defesa técnica em postular a restituição dos valores apreendidos dentro do lapso legal de 90 dias configura a preclusão temporal, consolidando o perdimento dos bens em favor da União, nos termos do art. 123 do CPP.
5. A jurisprudência que, em tese, favorece a restituição após a absolvição, aplica-se a casos em que o pedido foi formulado tempestivamente, o que não ocorreu na presente hipótese.
6. Recurso conhecido e desprovido.